Tribunal: TJMT
Processo: 0001073-84.2016.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001073-84.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO EUCLIDES DA SILVA - CPF: 072.164.571-29 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ROSICLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 066.086.031-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
NAMORO ENTRE JOVENS [APELANTE COM 18 ANOS E VÍTIMA COM 13] – RELACIONAMENTO PERMITIDO PELA MÃE DA OFENDIDA – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL – JULGADO DO STJ – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A presunção absoluta de vulnerabilidade de menores de 14 (quatorze) anos, sem distinção fática e observância aos valores morais e culturais incorporados pelo sujeito ativo e passivo da infração, não se coaduna com os princípios basilares do Direito Penal, especialmente ao considerar que, na atual realidade social, adolescentes nessa faixa etária possuem vida sexual ativa e praticam atos sexuais de forma consentida.

Sopesada a moldura fático-jurídica do caso [dois jovens namorados, cujo relacionamento foi permitido pela mãe da vítima], a qual atrai cuidadosa aferição de vontades e sentimentos, sob pena de caracterização de responsabilidade objetiva, vedada no sistema jurídico-penal (STJ, REsp 1943262/SC), impõe-se absolver o apelante do estupro de vulnerável, nos termos do art. 386, III, do CPP, sobretudo se ele era jovem à época dos fatos (18 anos), não possuía qualquer relação de parentesco ou mesmo exercia influência sobre a adolescente e os fatos não trouxeram consequências danosas para a vítima, tais como traumas psicológicos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001073-84.2016.8.11.0027 - COMARCA
DE ITIQUIRA

APELANTE(S): JOÃO PAULO EUCLIDES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO PAULO EUCLIDES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (Código 44460; PJe 0001073-84.2016.8.11.0027), que o condenou por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP - (ID 168336307 – fls. 231/233).

O apelante sustenta ausência de relevância social e efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado sob assertiva de que as relações sexuais eram consentidas e tratavam-se de dois jovens namorados, cujo relacionamento era “
de conhecimento e consentimento da genitora da menor
”.

Requer o provimento para que seja absolvido por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, reduzida a pena e estabelecido regime inicial diverso do fechado, mas sem fundamentação correlata (ID 168336310).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 168336313).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do Artigo 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do acusado por inexistir nos autos elementos que caracterizam o estupro, pois o apelante mantinha relacionamento amoroso com a vítima e as relações sexuais eram consentidas, requerendo sua absolvição com fundamento no artigo 386, III do Código de Processo Penal, subsidiariamente, requer a redução da pena quanto à continuidade delitiva em patamar mais próximo do mínimo e, por fim, pleiteia a fixação do regime de cumprimento de pena diverso do fechado – Alegação improcedente – Provas suficientes da materialidade e autoria do delito – Declarações da vítima afinada com o conjunto probatório – Amplo valor probatório da palavra da vítima em crimes sexuais – Manutenção do quantum da continuidade delitiva em 1/6, tendo em vista que a prática delitiva ocorreu por 5 vezes – Regime de cumprimento – Manutenção do regime fechado – Pena superior a 8 anos – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 170185179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de junho de 2016, por volta das 23hl5min, na Fazenda Pena Branca, região da “Cabeça de Boi”, sentido Córrego Comprido, zona rural, Itiquira/MT, o denunciado, João Paulo Euclides da Silva, teve conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos, conforme consta no boletim de ocorrência (fl. 16/v); termos de depoimento (fls. 03 e 05); termos de declarações (fl. 06); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 11Iv) e demais documentos coligados aos autos.

Infere-se dos autos que os genitores da vítima compareceram na Delegacia de Polícia Civil e informaram que sua filha, menor de 14 (catorze) anos, estava mantendo relações sexuais com o denunciado.

Verifica-se que a vítima, Rosicleia Cristina de Oliveira, declarou ter um relacionamento amoroso com o denunciado há aproximadamente 10 (meses) e que, durante esse tempo, mantiveram relações sexuais por 5 (cinco) vezes.

Ressalta-se que o denunciado confessou ter perpetrado conjunção carnal com a vítima e, ainda, afirmou saber que a vítima possuía, apenas, 13 (treze) anos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOÃO PAULO EUCLIDES DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal [...]”
(Ludmilla Evelin de Faria Sant’ana Cardoso, promotora de Justiça – ID 168336306).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A autoria, por sua vez, é incontroversa, visto que as circunstâncias do caso são evidentes do estupro, haja vista a vítima em seu depoimento policial e judicial afirmar que manteve relação sexual com o acusado (fls.9), pelo próprio interrogatório do réu na fase policial (fl.14/15), e também em juízo, bem como estudo psicossocial realizado com a vítima. [...]

Diante dos depoimentos acima citados, não resta dúvida quanto à prática do delito de estupro de vulnerável cometido pelo acusado JOÃO PAULO EUCLIDES DA SILVA, uma vez que a vítima foi uníssona em seu depoimento tanto na fase inquisitorial como em juízo, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descrevendo com detalhes o ocorrido, inclusive para a equipe multidisciplinar deste Juízo. [...]

Cabe a este Juízo mencionar ainda, que para a caracterização do crime em tela a violência é presumida, desse modo, configura-se o delito independentemente do consentimento da vítima, pois, esta não possui o discernimento necessário para tomar decisões acerca da sua sexualidade. [...]

Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia pelo Ministério Público para o fim de CONDENAR o acusado JOÃO PAULO EUCLIDES DA SILVA, qualificado nos autos, nas penas do artigo 217-A, do Código Penal. [...]”
(Rafael Siman Carvalho, juiz de Direito – ID 168336307)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Willian de Souza Costa, investigador de Polícia, Robson Brito Arcanjo, policial militar, Rosicleia Cristina de Oliveira, vítima, e o interrogatório de JOÃO PAULO EUCLIDES DA SILVA, apelante (ID 168336306).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Rosicleia Cristina de Oliveira Souza, os genitores da vítima Divino Novais de Souza e Aparecida Marques Cândida de Oliveira, o investigador de Polícia Willian de Souza Costa, o policial militar Robson Brito Arcanjo, a prima da vítima Otília Marinho de Oliveira e interrogado o apelante (ID 168336307).

Dito isso, vejamos.

A conjunção carnal entre JOÃO PAULO EUCLIDES DA SILVA, à época com 18 (dezoito) anos de idade e a vítima com 13 (treze) anos, constitui fato incontroverso, sopesadas as declarações da adolescente e a confissão do próprio apelante, nas duas fases da persecução penal.

Sob o crivo do contraditório, a vítima afirmou que manteve relacionamento amoroso [namoro] com o apelante por, aproximadamente, 10 (dez) meses, com conhecimento/autorização da sua mãe, e esclareceu que as relações sexuais eram consentidas, sem a imposição de violência ou ameaça.

A mãe da ofendida [Aparecida Marques Cândida de Oliveira], perante a autoridade judicial, confirmou que tinha ciência e permitiu o namoro entre sua filha e o apelante, destacando que ele trabalhava na mesma fazenda que ela e seu marido, era “
um bom rapaz, trabalhador, de família
”.

O pai da vítima [Divino Novais de Souza], responsável pelo registro do boletim de ocorrência, afirmou ter comunicado o fato à autoridade policial porque ficou “
cego de nervoso
” ao saber do relacionamento com a adolescente, mas revelou desinteresse no prosseguindo do processo criminal contra o apelante, conforme se verifica do Relatório de Estudo Social, subscrito pela psicóloga Camila da Silveira Fragerri (ID 168336307).

Reconhece-se que o crime de estupro de vulnerável se configura pela conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, independente da maturidade e eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (STJ, REsp 1480881/PI – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 10.9.2015).

Não obstante, a moldura fático-jurídica do caso [dois jovens namorados, cujo relacionamento foi permitido pela mãe da vítima] atrai cuidadosa aferição de vontades e sentimentos, sob pena de caracterização de responsabilidade objetiva, vedada no sistema jurídico-penal (STJ, REsp 1943262/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.10.2021).

Nessa linha de intelecção, o juiz não pode se restringir à análise da tipicidade formal, sendo imprescindível identificar a tipicidade material da conduta, a qual expressa a efetiva lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal.

São princípios da tipicidade material: 1)
Princípio da Alteridade
: a conduta será materialmente atípica sempre que a ação ou omissão do agente não lesar bens jurídicos de terceiros. Justifica-se, pois, a impossibilidade de punir a autolesão; 2)
Princípio da Adequação Social
: de igual modo, a conduta será considerada materialmente atípica sempre que embora descrita na lei penal, seja socialmente adequada; 3)
Princípio da Lesividade
: por tal princípio, temos que toda conduta que não tiver aptidão de provocar a mínima ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal será considerada materialmente atípica;
4)
Princípio da Insignificância
: será materialmente atípica a conduta que embora gere lesão a bem jurídico de terceiro, o resultado mostra-se irrelevante (
SANTOS, Juarez Cirino. A moderna teoria do fato punível. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 18/19).

No caso, a conduta imputada ao apelante não constitui infração penal por ausência de relevância social e de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado, embora formalmente típica.

Com efeito, a presunção absoluta de vulnerabilidade de menores de 14 (quatorze) anos, sem distinção fática e observância aos valores morais e culturais incorporados pelo sujeito ativo e passivo da infração, não se coaduna com os princípios basilares do Direito Penal, especialmente ao considerar que, na atual realidade social, adolescentes nessa faixa etária possuem vida sexual ativa e praticam atos sexuais de forma consentida.

Merece reflexão, ainda, que o apelante era jovem à época dos fatos [18 anos], hoje com 25 (vinte e cinco) anos, não possuía qualquer relação de parentesco ou mesmo exercia influência sobre a adolescente e suas condutas não trouxeram consequências danosas para a vítima, tais como traumas psicológicos.

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] 2. Atualmente, o estupro de vulnerável não traz em sua descrição qualquer tipo de ameaça ou violência, ainda que presumida, mas apenas a presunção de que o menor de 14 anos não tem capacidade para consentir com o ato sexual. Assim, para tipificar o delito em tela, basta ser menor de 14 anos. Diante do referido contexto legal, se faz imperativo, sob pena de violação da responsabilidade penal subjetiva, analisar detidamente as particularidades do caso concreto, pela perspectiva não apenas do autor mas também da vítima. 3. Um exame acurado das nuances do caso concreto revela que a conduta imputada, embora formalmente típica, não constitui infração penal, haja vista a ausência de relevância social e de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado. De fato, trata-se de dois jovens namorados [...]. Verifica-se, portanto, particularidades que impedem o julgamento uniforme no caso concreto, sendo necessário proceder ao distinguishing ou distinção. 4. A condenação de um jovem que, na época dos fatos, tinha 19 anos, hoje com 25 anos, que não oferece nenhum risco à sociedade, ao cumprimento de uma pena de 8 anos de reclusão, revela uma completa subversão do direito penal, em afronta aos princípios fundamentais mais basilares, em rota de colisão direta com o princípio da dignidade humana. Dessa forma, estando a aplicação literal da lei na contramão da justiça, imperativa a prevalência do que é justo, utilizando-se as outras técnicas e formas legítimas de interpretação (hermenêutica constitucional). [...]”
(STJ, AgRg no REsp 2029009/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.12.2022)

Nesse quadro, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante de estupro de vulnerável, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023